Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714759-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL PACIENTE: HENRIQUE ALMEIDA AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL, advogado constituído, com OAB/DF no 45.565, em favor de HENRIQUE ALMEIDA AGUIAR, preso desde 26/12/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147, 129, §13o e 148, todos do Código Penal e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que o paciente não teve a intenção de agredir ou ameaçar a vítima. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de doença grave, “pois é portador de Cirrose Hepática Grave Cid k 74.6, por esse motivo foi submetido a um transplante hepático, passando ter imunidade baixa, toma vários remédios para controlar e tentar manter sua saúde regular, necessita de alimentação balanceada, porém, na falta deles ou cuidados médicos diários para tomar toda medicação no horário certo, pode vim a morrer”. Por fim, declara haver violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); I - Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. II - No caso, a defesa olvidou a juntada aos autos de cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, impossibilitando a apreciação da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante. 2. A verificação da ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva depende da juntada aos autos de cópia integral da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, do contrário inviável o exame de mérito. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1435285, 07172887920228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de abril de 2023 17:02:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora